Tribunal: TJMT
Processo: 1003072-92.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003072-92.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ADEMILSO RODRIGUES DA SILVA (AGRAVADO), EUDIOMAR BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 043.196.581-16 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MANASSES DA SILVA SANTOS - CPF: 034.143.491-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE CONCEDEU AO REEDUCANDO A PRISÃO DOMICILIAR PARA O CUMPRIMENTO DE PENA,
A SER FEITO EM REGIME FECHADO
-
IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– PEDIDO PARA QUE O AGRAVADO SEJA IMEDIATAMENTE INSERIDO NO REGIME INICIAL FECHADO, EM RAZÃO DA
AUSÊNCIA DE PROVAS TÉCNICAS QUANTO AO ACOMETIMENTO POR DOENÇA GRAVE E À IMPOSSIBILIDADE DE PROCEDER EVENTUAL TRATAMENTO NO AMBIENTE CARCERÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO DO MAGISTRADO QUE ACENTUOU A EXISTÊNCIA DE DOENÇA CRÔNICA, PRECARIEDADE DAS UNIDADES PRISIONAIS PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE E PARTICULIARIDADES SUBJETIVAS DO INDIVÍDUO -
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

- A despeito de a concessão da prisão domiciliar aos indivíduos que cumprem pena em regime semiaberto e fechado ser excepcional, no caso concreto, revela-se escorreita a decisão proferida pelo d. Juízo da Execução Penal, porquanto existentes nos autos elementos para comprovar a preexistência de doença crônica e a impossibilidade de fornecer o tratamento adequado no interior das unidades prisionais disponíveis na cidade, sem olvidar, outrossim, das demais peculiaridades do caso concreto, atinentes à observância do agravado às regras de boa convivência em sociedade durante o período de tempo em que usufruiu de tal benefício e esteve inserido no regime semiaberto.

Agravo em execução conhecido e desprovido.

AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO:

ADEMILSO RODRIGUES DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. decisão de ID
158476194
proferida pelo d. Juízo da 2.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - MT, nos autos do processo executivo de pena n.o 2000763-91.2019.8.11.0042
, que
concedeu

ao ora agravado
Ademilso Rodrigues da Silva

o benefício da prisão domiciliar para o cumprimento de pena
, que seria feito em regime fechado, por razões de saúde.

Nas razões recursais disponíveis no ID
158476193, o Ministério Público requer
a reforma do
decisum
, a fim de que seja revogado o benefício da prisão domiciliar e determinada a imediata inserção do agravado no regime inicial fechado
, com a expedição de mandado de prisão em desfavor daquele, sob o viés de que não se fazem presentes os requisitos e as hipóteses previstas no art. 117 da Lei de Execução, tampouco se vislumbra a subsunção do caso concreto às exceções firmadas pelo c. Superior Tribunal de Justiça.

Nesse viés, destaca a ausência de provas técnicas quanto ao acometimento do agravado por doença grave e à impossibilidade de proceder eventual tratamento no ambiente carcerário, razão pela qual deve sê-lo imediatamente inserido no regime de pena mais gravoso para o resgate da pena.

Em contrarrazões vistas no ID
158476197
, o agravado manifesta-se pelo
desprovimento do recurso
.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado prolator
manteve
o
decisum
reprochado, consoante se vê no ID
158476198
.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
158866666
, opina pelo
provimento
do agravo em execução, a fim de que o agravado seja inserido no regime inicial fechado, porquanto não se evidenciou sê-lo portador de doença grave, tampouco ressaiu comprovada a impossibilidade de assistência médica intramuros.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento e, da respectiva data,
intime-se o Ministério Público Estadual.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pelo Ministério Público.

Ao que se depreende do Relatório da Situação Processual Executória (ID 158486152 - Pág. 13 e ss.), o ora agravado fora condenado nos autos da ação penal n.o
0015705-59.2017.8.11.0002 (Comarca de Várzea Grande - MT) pela
prática do
crime de tráfico de entorpecente, na forma privilegiada
, principiando o cumprimento de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto [trânsito em julgado ocorrido em
28/01/2019
].

Vislumbra-se do aludido documento que o agravado também fora condenado nos autos da ação penal n.o
1033368-96.2020.8.11.0002 (Comarca de Várzea Grande – MT),

desta vez
pela prática do
crime de tráfico de entorpecente, na forma simples
, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado [trânsito em julgado ocorrido em
29/11/2021
].

A seu turno, as reprimendas foram unificadas e alcançaram o total de
10 (dez) anos de reclusão
, razão pela qual o d. Juízo da 2.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá – MT, na data de 16 de setembro de 2022,
fixou o regime inicial fechado
para quitação daquelas (ID 158486152 - Pág. 21).

Na sequência, a autoridade judiciária analisou as pretensões formuladas
pelo Ministério Público
[consistente na expedição de mandado de prisão para inclusão do reeducando no regime inicial fechado] e
pela Defesa
[atinentes à não inserção do reeducando no cárcere e à continuidade do cumprimento de prisão domiciliar decretada nos autos da ação penal n.o
1033368-96.2020.8.11.0002, em razão do estado de saúde do reeducando], ressaindo
deferido
apenas o postulado pelo reeducando, com destaque aos seguintes fundamentos,
in verbis
:

“(...)
Compulsando detidamente a documentação acostada ao feito,
verifica-se que o apenado faz uso de sonda uretral de forma crônica, com trocas mensais que demandam o deslocamento a uma unidade de saúde, conforme devidamente comprovado nos autos
.

É sabido que o quadro vivenciado nas unidades prisionais de Cuiabá clama por especial atenção, já que
a Penitenciária Central do Estado, atualmente, sequer dispõe de médico para prestar assistência aos recuperandos que lá estão recolhidos
e, embora dotada de equipe de enfermagem, referidos profissionais não podem suprir a demanda de consultas clínicas.

O Centro de Ressocialização de Cuiabá, embora possua médicos para atenção aos penitentes, padece de insumos, realidade vivenciada ainda na unidade Ahmenon Lemos Dantas.

O caso versado aponta que o recuperando, após ser inserido em prisão domiciliar nos autos de n. 1033368-96.2020.811.0002 e, posteriormente, em regime semiaberto nos presentes autos na data de 10.12.2020, cumpriu as condições de maneira escorreita
, bem como,
promoveu atos de cuidado com a patologia que possui, de modo que, a concessão do benefício pretendido, ainda que por tempo determinado, se afigura medida recomendada
.

Tais circunstâncias estão harmônicas e coerentes com a manutenção da prisão domiciliar, com vistas à garantia do princípio da dignidade da pessoa humana e ainda, da humanidade
.

(...)

Dessa forma, considerando os fatos e documentos acostados aos autos, adotando interpretação extensiva do artigo 117 da Lei de Execuções Penais, concedo ao reeducando
ADEMILSON RODRIGUES DA SILVA
o direito de dar continuidade ao cumprimento de sua pena em prisão domiciliar,
pelo prazo de 03 (três) meses
, findo os quais,
deverá a defesa apresentar documentação comprobatória de tratamento de saúde realizado,
SOB PENA DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO”.
(sic - ID

158486152 - Pág. 97/100).

Malgrado o Ministério público insurja-se contra a conclusão exposta pela autoridade judiciária e vindique a imediata inserção do agravado no regime inicial fechado, no caso concreto, conclui-se que
a pretensão não merece prosperar.

Como se sabe, a custódia em domicílio na fase executiva somente é admitida aos condenados que cumprem pena em regime aberto, consoante dicção do art.
117 da LEP,
in verbis
:

“Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de
regime aberto
em residência particular quando se tratar de:

I – condenado maior de 70 (setenta) anos;

II –
condenado acometido de doença grave
;

III – condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV – condenada gestante”
(grifei).

Nada obstante, por questões humanitárias e em caráter excepcional, o Superior Tribunal de Justiça relativiza tal regra para possibilitar a concessão da prisão domiciliar àqueles que se encontram em
regime fechado ou semiaberto
, desde que se comprove a extrema debilidade por doença grave e a impossibilidade de recebimento de tratamento adequado no estabelecimento prisional, consoante se depreende do aresto em destaque:

“(...) 2.
O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que é possível a concessão de prisão domiciliar ao sentenciado, em cumprimento de pena em regime fechado ou semiaberto, quando comprovada sua debilidade extrema por doença grave e a impossibilidade de recebimento de assistência médica e tratamento médico-hospitalar adequados no estabelecimento prisional. Precedentes
. (...)”
(STJ - HC: 418817 RS 2017/0254028-9, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2018) – destaquei.

No caso concreto, denota-se que o agravado
logrou êxito na conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar
ainda nos autos da ação penal n.o
1033368-96.2020.8.11.0002 (Comarca de Várzea Grande – MT), pois, na data de
30/11/2020
, a autoridade judiciária asseverou se tratar de indivíduo acometido
por doença crônica
, em razão de trauma sofrido na infância, que o impunha o uso contínuo de bolsa de colostomia [sonda uretral, em verdade] (ID
158486151 - Pág. 9/11).

A teor dos documentos apresentados naqueles autos, ora integrantes do Processo Executivo de Penal, o Centro de Ressocialização de Várzea Grande - MT não possuía estrutura para os cuidados da saúde do reeducando, nada obstante contassem com o apoio de outras unidades de saúde (ID 158486150 - Pág. 63), na qual o reeducando seria encaminhado a cada 20 dias para a troca da sonda, por ser
portador de estenose de uretra
(ID 158486150 - Pág. 88 e ss.).

Vislumbra-se dos autos, outrossim, que, em razão do cometimento de novo crime durante a execução da pena em regime inicial semiaberto, designou-se
audiência de justificação
no Processo Executivo de Pena n.o
2000763-91.2019.8.11.0042, oportunidade na qual a defesa relembrou a atuação do magistrado da Comarca de Várzea Grande e, na sequência, postulou a
concessão da prisão domiciliar do ora agravado
, em razão do estado de saúde daquele, pretensão esta que contou com a
anuência
do representante do Ministério Público (ID
158486151 - Pág. 12
).

Na data de
10 de dezembro de 2020
, o d. Juízo da Execução Penal de Cuiabá – MT
reconheceu a falta grave
perpetrada pelo reeducando (ID 158486151 - Pág. 14) e, na sequência,
deixou
de proceder a regressão definitiva de regime, mantendo-o no
semiaberto
, com a imposição de condições a serem cumpridas, dentre elas o monitoramento eletrônico (ID 158486151 - Pág. 17), condição esta que persistiu até
02/09/2022
, quando sobreveio a juntada de nova guia de execução penal definitiva, a unificação das penas e o imbróglio quanto à forma de cumprimento da sanção (Movimentação 106 – SEEU).

Atualmente, o
reeducando persiste vinculado à Comarca de Cuiabá – MT e, nesse viés,
a autoridade judiciária
concedeu a prisão domiciliar ao agravado para o cumprimento da pena,
pelo prazo de 03 meses, em razão deste possuir
doença crônica
e serem as
unidades prisionais deveras precárias
, inviabilizando o tratamento de saúde necessário no interior daquelas.

A fundamentar o raciocínio, mencionou que a Penitenciária Central do Estado (PCE)
não dispõe de médicos
para prestar assistência aos recuperandos que lá estão recolhidos, ao passo que o
Centro de Ressocialização de Cuiabá (CRC)
não possui insumos para a prestação de serviço
, situação a qual também é vivenciada pelo Complexo Penitenciário
Ahmenon Lemos Dantas
.

A despeito de inexistir nos autos relatório emitido pelas Unidades Prisionais, é certo que o cenário delineado pelo magistrado responsável pela execução penal deve ser sopesado com especial valia, à luz do princípio do confiança do juiz da causa e notadamente porque o
art. 66, inciso VII da Lei de Execução Penal
e
o art. 30 da CNGC/TJMT
o impõe a obrigação de fiscalizar mensalmente os estabelecimentos penais, sendo, portanto, conhecedor da verdadeira realidade daqueles locais.

Nesse diapasão, a despeito de não ter ressaído comprovada a extrema debilidade do ora agravado, é certo que a
doença suportada é crônica
e demanda a
troca constante da sonda uretral
, a ser feita a cada 20 (vinte) dias, quiçá em tempo menor, não se mostrando razoável o constante deslocamento de equipes às unidades de saúde externas para o devido atendimento, máxime diante do dispêndio de recurso público para tal desiderato e do superlotamento vivenciado por aquelas locais, que demandam a presença dos servidores ali lotados para assegurar o melhor funcionamento daqueles.

Somado a isso, a autoridade judiciária destacou se tratar de indivíduo que vivenciou de forma escorreita a prisão domiciliar nos autos da ação penal n.o
1033368-96.2020.811.0002, assim como que observou as condições impostas para o cumprimento de pena em regime inicial semiaberto, demonstrando a sua inclinação às regras de boa convivência na sociedade, que ocorre desde 10/12/2020, isto é, aproximadamente 02 anos e 03 meses.

De mais a mais, cumpre dizer que
não se trata de medida definitiva
, porquanto a autoridade judiciária a reavaliará no
prazo de 03 (três) meses
, sem olvidar, outrossim, que acaso haja mudança no contexto vivenciado pelas mencionadas unidades prisionais ou se vislumbre o descumprimento da determinação judicial emanada em desfavor do agravado, caberá a sua imediata inserção na devida forma de cumprimento da pena.

Portanto, as peculiaridades do caso concreto garantem o cumprimento da reprimenda imposta em desfavor do agravado em prisão domiciliar, tratando-se, pois, de raciocínio adotado por este e. Tribunal de Justiça, nos termos do aresto que segue:

“HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - EXECUÇÃO PENAL -
PACIENTE PORTADOR DE DIABETES MELLITUS E A UNIDADE PRISIONAL NÃO OFERECE TRATAMENTO EMERGENCIAL ADEQUADO
- PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR - PACIENTE PORTADOR DE “DIABETES MELITUS TIPO 1 - (DM1) INSULINO-DEPENDENTE” - DOENÇA GRAVE - PERÍCIA MÉDICA - ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE - DIFICULDADE DE TRATAMENTO NO INTERIOR DA UNIDADE PRISIONAL EM CASO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA - EXCEPCIONALIDADE DA PRISÃO DIANTE DA PANDEMIA DO COVID-19 - PRISÃO DOMICILIAR

RECOMENDÁVEL - JULGADOS DO STJ - ORDEM CONCEDIDA.

(...) Sopesados o estado de saúde do paciente,
a dificuldade de tratamento no interior da unidade prisional em caso de urgência/emergência
e a excepcionalidade da prisão diante da pandemia do COVID-19, mostra-se recomendável converter a custódia corporal em domiciliar (CPP, art. 318, II).

“Em regra, a concessão de prisão domiciliar só é admitida em favor de preso inserido no regime aberto, nos termos do art. 117 da Lei de Execução Penal -

LEP. Contudo,
quando ficar comprovado que o recluso é acometido por

doença grave, com debilidade acentuada de sua saúde, e que o tratamento médico necessário não pode ser prestado no ambiente prisional, admite-se, de forma excepcional, a colocação em prisão domiciliar de presos dos regimes fechado ou semiaberto
. ” (STJ, AgRg no HC no 557.255/MG) ”
(N.U 1013219-51.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/09/2021, Publicado no DJE 15/09/2021) – destaquei.

Em arremate, cumpre dizer que a despeito de a d. Procuradoria Geral de Justiça ter colacionado jurisprudência desta Relatoria em sentido oposto ao entendimento ora adotado, é certo que o caso concreto não se traduz em mudança de posicionamento sobre a temática, mas tão somente adequação às peculiaridades vistas nos autos, a fim de preservar a saúde do indivíduo e a alcançar a finalidade ressocializadora decorrente do cumprimento de pena privativa de liberdade.

Desta feita, conclui-se ser acertada a r. decisão agravada, que, com lastro em fundamentação idônea, impôs a prisão domiciliar ao agravado para o resgate da reprimenda a ser cumprida regime fechado.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
,
mantendo inalterada a
r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - MT, nos autos do processo executivo de pena n.o 2000763-91.2019.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023